Tribunal: CARF
Processo: 18470.726866/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726866/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.720 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
CARLA CRISTINA ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA GLAUSER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude de: a)
dedução indevida de dependente; b) dedução indevida de despesas médicas; e c) dedução
indevida de despesa com instrução, todos por falta de comprovação - a contribuinte não
atendeu à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726866/2012-15
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726866/2012-15

Apresentada impugnação e comprovantes, o lançamento foi revisto, conforme
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório. Restou comprovada a dedução com dependentes
e parte da dedução com despesas médicas, sendo recalculado o imposto suplementar devido.
A notificada apresentou manifestação de inconformidade e apresentou novas
declarações das instituições de ensino.
Em sua impugnação a contribuinte questiona a multa de ofício. Diz que apresenta
documentos para comprovar parte das deduções declaradas e admite que houve erro com
declaração de valores a maior, afirmando que perdeu alguns comprovantes.
A DRJ/SDR julgou procedente em parte a impugnação. Foi restabelecida a
dedução com instrução.
Cientificada do Acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, que
contém, em síntese:
Alega que é aposentada por invalidez e portadora de patologias psíquicas,
condição comprovada pelo laudo do Ministério da Aeronáutica.
Aduz que se os recibos não apresentados se tratam de prestação de serviços por
profissionais autônomos, o que dificulta a obtenção de segunda via.
Informa que não respondeu à intimação porque mudou de endereço e que não
houve negligência de sua parte.
Questiona a exigência de multa de 75% e juros de mora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Conforme alega a recorrente não há mais comprovantes apresentados, sendo
questionado os juros e multa de ofício.
JUROS E MULTA
O argumento sobre ausência de negligência não tem como ser acatado.
O CTN, assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Quanto à cobrança de juros moratórios e utilização da taxa Selic, a matéria
encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726866/2012-15

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto à multa de 75%, esta foi aplicada nos termos da Lei 9.430/96, art. 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;[...]

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 69
DF CARF MF
Original